Tribunal: TJMT
Processo: 1030744-04.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030744-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEIDEROSA PRADO E SILVA - CPF: 039.610.121-64 (RECORRIDO), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEVISOR COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO COERENTE COM A FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DECORRENTE DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REFORMA INTEGRAL DO MÉRITO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei nº 9.099/95).

2. Não há contradição entre o resultado proclamado ("por maioria deu-lhe parcial provimento") e o dispositivo do voto condutor que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, uma vez que o provimento parcial decorreu precisamente da rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial, com acolhimento integral do mérito recursal.

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da vida útil do produto e a caracterização do vício oculto, concluindo, com base nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, que o defeito apresentado após três anos de uso configura desgaste natural e não vício oculto de fabricação.

4. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reexame da matéria ou para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEIDEROSA PRADO E SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A embargante alega contradição entre o resultado proclamado ("por maioria deu-lhe parcial provimento") e o dispositivo do voto condutor que reformou integralmente a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da vida útil do produto e caracterização do vício oculto, argumentando que: (i) o laudo da assistência técnica autorizada condenou o LCD para troca total; (ii) a legítima expectativa de vida útil do painel, núcleo do produto, seria muito superior a três anos; (iii) não houve enfrentamento adequado da prova técnica; e (iv) o defeito no display/painel LCD é componente nuclear do televisor e não se confunde com desgaste periférico. Por fim prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso.

A embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que não há vícios a serem sanados e que a expressão utilizada no acórdão não possui repercussão sobre o resultado do julgamento.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada contradição entre o resultado proclamado
("por maioria deu-lhe parcial provimento")
e o dispositivo do voto condutor que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, não há qualquer inconsistência a ser sanada.

O provimento parcial do recurso decorreu precisamente da rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial, com acolhimento integral do mérito recursal. Ou seja, o recurso foi parcialmente provido porque uma parte dele (a preliminar) foi rejeitada, enquanto outra parte (o mérito) foi integralmente acolhida.

Esta é a exata compreensão que se extrai do acórdão embargado, que expressamente consignou:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado para:

1. Rejeitar a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível;

2. No mérito, reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação da recorrente ao pagamento de danos materiais e morais."

Portanto, não há contradição a ser sanada, pois o resultado proclamado está em perfeita consonância com o conteúdo decisório do acórdão. O recurso foi parcialmente provido porque uma de suas pretensões (preliminar) foi rejeitada, enquanto a outra (mérito) foi acolhida integralmente.

No que tange à alegada omissão na análise da vida útil do produto e caracterização do vício oculto, verifico que o acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, concluindo que o defeito apresentado pelo televisor após três anos de uso regular configura desgaste natural do produto e não vício oculto de fabricação.

O acórdão expressamente consignou:

"Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que em se tratando de vício oculto o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem e não o critério da garantia contratual, tal entendimento deve ser aplicado com temperamentos, considerando as particularidades de cada caso concreto."

E ainda:

"O precedente do STJ frequentemente citado (REsp 984106/SC) esclarece que a responsabilidade do fornecedor não é perpétua e deve ser analisada conforme a natureza do vício. (...) O mesmo precedente distingue o desgaste natural do produto do vício intrínseco de fabricação."

Ao analisar o caso concreto, o acórdão concluiu:

"No caso em análise, o televisor foi adquirido em 16/01/2022 e apresentou defeito em 08/01/2025, ou seja, após aproximadamente 3 anos de uso regular. Considerando a natureza do produto (aparelho eletrônico) e seu tempo de uso, é razoável concluir que o defeito apresentado no display decorre do desgaste natural do produto e não de vício intrínseco de fabricação."

O acórdão ainda fundamentou:

"Não há nos autos elementos que indiquem que o defeito no display seja decorrente de falha de projeto, cálculo estrutural ou resistência de materiais, que caracterizariam um vício oculto de fabricação. Ao contrário, trata-se de componente eletrônico sujeito a desgaste natural ao longo do tempo de uso."

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou de forma suficiente e fundamentada a questão da vida útil do produto e a caracterização do vício oculto, concluindo, com base nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, que o defeito apresentado após três anos de uso configura desgaste natural e não vício oculto de fabricação.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente todos os detalhes do laudo da assistência técnica autorizada ou não ter discorrido sobre a expectativa de vida útil de displays de televisores com a profundidade desejada pela embargante não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026